Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710904-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNELSON CRUZ BARBOZA AGRAVADO: OSMAR NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNELSON CRUZ BARBOSA tendo por objeto a r. decisão (ID 60885019 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença no 0704111-09.2017.8.07.0005. Na origem, em 19/07/2019, foi proferida decisão (ID 40141530 - Pág. 1) instaurando a fase de cumprimento de sentença. Em 03/10/2019, a Defensoria Pública noticia nos autos que o executado-agravado havia informado que não teria condições financeiras de adimplir com o débito existente (ID 46312352 - Pág. 1). Em 07/04/2020, o agravante-credor requereu a intimação do executado para indicar bens passiveis de penhora e que, caso não houvesse indicação, requereu fosse o executado-agravado condenado por ato atentatório à Justiça com a fixação de multa (ID 60720230 - Pág. 2). Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Indefiro o pedido de ID 60720230, porquanto, na petição de ID 46312352, o devedor já informou não ter condições de adimplir com o débito existente, o que faz presumir que não tenha bens para indicar à penhora. Na ocasião, a parte foi orientada pela Defensoria Pública sobre as medidas que poderiam ser tomadas pelo não pagamento da dívida. Remetam-se os autos ao arquivo provisório” (ID 60885019 - Pág. 1). Inconformado, o agravante-credor interpõe o presente recurso. Alega que a intimação do executado-agravado para se manifestar sobre os bens passíveis de penhora economizaria tempo e evitaria desgaste desnecessário da máquina judiciária, além de tentativas inócuas de satisfação do crédito. Aponta que a manutenção da r. decisão faz com que o Judiciário dificulte o recebimento do crédito pelo credor deixando de aplicar técnicas que possam trazer o adimplemento da obrigação. Salientou que a ausência de bens para indicar a penhora não pode ser presumida a partir de uma declaração genérica de insolvência, necessitando de declaração específica do executado-agravado. Sublinhou que o ilustre Juízo a quo teria aplicado uma presunção absoluta prejudicando a busca efetiva de seu crédito e acarretando prejuízos. Acrescenta que a declaração do executado-agravado sobre a impossibilidade de pagamento ocorreu há muito tempo, não sendo mais atual. Destaca que o Judiciário deve auxiliar as partes e não levantar obstáculos ao cumprimento da sentença e a satisfação do crédito. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de intimar o executado-agravado a indicar a localização de bens de sua propriedade passíveis de penhora, sob pena de multa pelo cometimento de ato atentatório contra a dignidade da justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que na própria decisão agravada, o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório podendo, se for o caso, desarquivá-los sem empecilhos. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator